Tribunal: STF
Processo: RE 1410140
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.841/2019 QUE VEDA A ACUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE COBRADOR E MOTORISTA NO ÂMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PETRÓPOLIS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO E. STF, A PARTIR DO JULGAMENTO DA A.D.I. 4.060/SC, PARA, NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, APROFUNDAR O FEDERALISMO COOPERATIVO EM DETRIMENTO DA CENTRALIZAÇÃO EXCESSIVA. COMPATIBILIDADE, SOB ESTA PERSPECTIVA, DO DIPLOMA CONTESTADO COM O ARTIGO 30, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ORGANIZAR O TRANSPORTE LOCAL. MATÉRIA QUE NÃO É AFETA À DISCIPLINA DO TRÂNSITO, TAL COMO JÁ RECONHECEU ESTE ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS (INHERENT POWERS). SE A CONSTITUIÇÃO DESIGNOU TAL INCUMBÊNCIA À EDILIDADE, DEVE ASSEGURAR OS MEIOS DE CUMPRI-LA. JULGADOS ESPECÍFICOS DESTE EG. TJRJ, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À LEI ANTERIOR DO MESMO ENTE FEDERATIVO (MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS), E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM RESPALDO. VÍCIO FORMAL SUBJETIVO IGUALMENTE INCONFIGURADO. NÃO HÁ USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA LEI PARLAMENTAR QUE, EMBORA TENHA IMPACTO ECONÔMICO INDIRETO SOBRE A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, NÃO VERSA PROPRIAMENTE O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO OU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 878.911- MIN. REL. GILMAR MENDES- PLENÁRIO VIRTUAL – JULGADO EM: 11/10/2016). JULGADOS RECENTES E ESPECÍFICOS DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS QUE, SOBRETUDO EM MATÉRIA TIPICAMENTE CONSTITUCIONAL, DEVEM PREVALECER SOBRE EVENTUAL ARESTO DIVERGENTE DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” (doc. 2)



    Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (doc. 17).



    A recorrente considera violados os arts. 2º, 22, inc. I, 30, incs. I e V, 37, inc. XXI, 61, § 1º, inc. II, 84, inc. VI, al. a, e 93, inc. IX, da Constituição Federal (doc. 4). 



    De início, a recorrente sustenta a existência de repercussão geral quanto à matéria controvertida, tendo em vista que o acórdão recorrido teria contrariado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de competir ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. Ademais, considera presente a repercussão geral em seus aspectos jurídico, social e econômico.



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria rejeitado os embargos de declaração opostos, silenciando acerca da argumentação apresentada no recurso, a caracterizar a violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.



    Defende que a legislação em comento atrairia a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, por dizer respeito a ato de gestão administrativa, qual seja, a administração de serviços públicos de transporte coletivo. 



    Afasta a incidência do Tema 917 da repercussão geral, “pois nela se discutia, à luz dos artigos 24, XV; 30, I e II; 74, XV; e 227 da CRFB, a competência para a iniciativa de lei municipal que previa a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais”.



    Sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes, pois a lei de iniciativa do poder legislativo teria invadido a esfera administrativa, suprimindo a competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre as condições de funcionamento do transporte coletivo e sobre a política tarifária. Além disso, alega que o acórdão recorrido teria permitido a interferência do poder legislativo no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o Município de Petrópolis e as concessionárias. Nesse sentido, afirma que,



    “ao impor às concessionárias de transporte coletivo a proibição de incumbir aos motorista as funções de cobrador, obrigando-as a contratar cobradores para cada um dos veículos em operação no Município, a lei acabou onerando a execução do serviço público, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, denotando nítida interferência na gestão administrativa dos contratos celebrados entre a Municipalidade e as concessionárias de transporte coletivo, cuja questão é reservada ao Chefe do Poder Executivo”. 



    Aduz, por fim, que o legislador municipal teria usurpado a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, pois estaria “impedindo o exercício de determinada atividade profissional ou ao menos limitando a liberdade do empregado e do empregador na fixação das condições do contrato de trabalho”.



    Requer, ao final, a concessão de tutela provisória recursal, visando a suspensão da eficácia da Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ. No mérito, pede a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da norma e julgada procedente a representação ajuizada na origem.



    No primeiro juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada no Tema nº 917 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, tendo mantido a decisão em sede de agravo interno.



    Ajuizada a Reclamação nº 51.847/RJ, sob minha relatoria, julguei procedente o pedido apresentado pela FETRANSPOR, para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, e determinar à autoridade reclamada que procedesse novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário afastando o óbice fundado no Tema nº 917 RG.



    Em nova análise, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (doc. 19).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário (doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    Cuida-se, na origem, de representação por inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ, a qual proíbe as empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo urbano municipal de incumbir aos motoristas, simultaneamente, a função de cobrador. Transcrevo a norma:



    “Art. 1º Fica alterado o caput do art. 1º e o inciso I de seu parágrafo único, bem como fica acrescido um art. 1º-A na Lei nº 7243, de 30 de outubro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art. 1º Fica proibido às empresas concessionárias e permissionárias de Transporte Coletivo Urbano, no Município de Petrópolis, incumbir aos motoristas a atribuição simultânea de sua função com a função de cobrador, em todos os coletivos.



    Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo, não se aplica:



    I - Aos veículos tipo Executivo, de tarifas diferenciadas aos coletivos convencionais.’



    II - ...



    Art. 1º-A As adaptações para recomposição do quadro de funcionários necessárias para cumprimento da presente Lei, serão promovidas na proporção de vinte por cento ao ano, por empresa, limitadas a cinco anos para concretizá-las.



    Art. 2º Ficam inalterados os demais dispositivos”.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consignou, inicialmente, tratar-se de matéria inserida na competência dos municípios para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como é o caso do transporte coletivo, a teor do art. 30, inc. V, da Constituição Federal.



    Fundamentou, ademais, que, embora tenha gerado despesas à municipalidade, a norma não atrairia a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, considerando que não estaria a versar propriamente acerca do funcionamento da Administração Pública, suscitando, para tanto, jurisprudência do STF firmada sob a sistemática da repercussão geral (ARE nº 878.911). Nesse sentido, afirma que, “para não criar uma reserva de iniciativa tão ampla que se esvazie a do Poder Legislativo, há de se diferenciar normas que impactem mediata e imediatamente o contrato administrativo”.



    Ao fim, o Tribunal julgou improcedente a representação.



    De início, afasto o argumento segundo o qual a matéria disciplinada pela lei em comento estaria inserida na competência da União para legislar sobre direito do trabalho.



    Com efeito, nos termos do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a organização do serviço público de transporte coletivo seria de interesse preponderantemente local, a atrair a competência legislativa do município. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE nº 1.109.932 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/11/18)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Exigência de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. Competência municipal. Interesse local preponderante. 4. Precedentes em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 940.662 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/5/2017)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NºS 17.812/2016 E 14.654/2018. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 1.180.540 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/10/2019)



    De outra sorte, no que tange à iniciativa legislativa, vislumbro vício de inconstitucionalidade formal na norma.



    Observa-se que o Tribunal de origem, a partir de sua compreensão de que a Lei Municipal nº 7.841/19 produziria efeitos econômicos indiretos aos contratos administrativos firmados com as concessionárias e permissionárias de transporte coletivo urbano do município de Petrópolis/RJ, assentou a constitucionalidade formal da aludida lei, de iniciativa do poder legislativo, afastando a tese de usurpação da iniciativa legislativa privativa do chefe do poder executivo.



    Tenho, todavia, que a norma questionada acaba por estabelecer obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública ao dispor sobre a impossibilidade de acumulação de funções de motorista e cobrador nos transportes coletivos urbanos ( art. 1º da Lei Municipal nº 7.243/14 — com redação dada pela Lei nº 7.841/19), bem como ao instituir prazo máximo de 5 anos para que as empresas concessionárias e permissionárias do serviço público procedam aos ajustes em seu quadro de funcionários, a fim de dar cumprimento à lei, observada a proporção mínima de 20% ao ano (1º-A — também com redação dada pela Lei nº 7.841/19).



    No ponto, tem-se que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que “padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (RE 1.252.153 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/6/21).



    Ainda nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais. 3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.349.609 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.337.997 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/12/21). 



    Também, especificamente quanto ao vício de inconstitucionalidade formal subjetivo em caso de iniciativa parlamentar que impacta no equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos celebrados com concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal, cito precedentes do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 929.591 AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE PÚBLICO. ESTUDANTES. ISENÇÃO DE TARIFA. LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO: DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.343.233 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21).



    Em caso análogo ao ora em análise, por envolver também legislação municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, prescrevendo a vedação de atribuição simultânea das funções de motorista e cobrador de passagens de transporte coletivo, a Primeira Turma do STF negou seguimento ao RE nº 1.254.518/SP (DJe de 30/4/20), entendendo adequada a solução do TJSP ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.044/2018 do Município de Sumaré. Constou da decisão do relator daquele recurso extraordinário, o Min. Alexandre de Moraes:



    “Entendeu [o TJSP] que, nos termos do Tema 917, com repercussão geral reconhecida, não afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61 da CF/1988, lei de iniciativa parlamentar que não cuide especificamente de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos. No entanto, no caso dos autos, a norma, ao dispor sobre as condições de execução do serviço delegado, tratou de matéria de reserva de administração, e, com isso, invadiu o âmbito da iniciativa privativa do Poder Executivo.



    (...)



    O recurso não comporta provimento. 



    O diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal. 



    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como a separação de poderes” (DJe de 10/3/20)



    Também no caso presente, mostra-se incabível suscitar a tese firmada pelo STF no Tema nº 917, considerando que a controvérsia não está situada em contexto no qual se discute a disciplina do funcionamento da Administração Pública versus a mera geração de despesa por lei de iniciativa do poder legislativo. Trata-se, em verdade, de norma que invade o âmbito da reserva de administração, mediante interferência indevida em termos de contratos administrativos firmados entre concessionárias e o poder executivo municipal.



    Diferentemente do caso em apreço, o leading case daquele tema de repercussão geral dizia respeito à competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais, passando ao largo da discussão sobre o teor de contratos administrativos.



    Foi esse, aliás, o entendimento que manifestei na decisão proferida na Reclamação nº 51.847/RJ (DJe e 27/9/22), ajuizada em face do acórdão proferido em sede de agravo interno pelo TJRJ no qual, aplicando erroneamente a tese firmada no ARE nº 878.911 RG/RJ (Tema nº 917), negara seguimento ao presente recurso extraordinário, conforme relatado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, al. b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, de forma a declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 7.841, de 19 de setembro de 2019, do Município de Petrópolis/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente